Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME RT-PCR PARA DETECÇÃO DO SARS-COV-2. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL.
1. A recusa de autorização para realização de teste para Covid-19 da autora, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98.
2. A negativa indevida de cobertura de exame solicitado em caráter de urgência pelo médico assistente do paciente configura ato ilícito, sendo manifesto o dano moral. Deve ser mantida a quantia fixada a título de compensação por danos morais por se revelar razoável e proporcional.
3. Negou-se provimento ao apelo.